Tribunal: TJSP
Processo: 1064683-88.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Desnecessidade de realização de uma segunda perícia médica - Dano Moral - Erro Médico – Ação movida pelo viúvo - Ainda que se cuide de hipótese de culpa subjetiva, há a inversão ope legis do ônus da prova, em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC) – Corrés que não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Desnecessidade de realização de uma segunda perícia médica - Dano Moral - Erro Médico – Ação movida pelo viúvo - Ainda que se cuide de hipótese de culpa subjetiva, há a inversão ope legis do ônus da prova, em demanda que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC) – Corrés que não lograram se desincumbir do ônus de comprovar a adequada conduta médica aplicada ao caso – Apesar da perfuração da parede intestinal ser intercorrência prevista, esta não foi oportunamente averiguada e reparada, desencadeando quadro infeccioso que levou a paciente ao óbito - Ocorrência de erro médico – Dever de indenizar - Presume-se o dano moral pela morte de parentes e pessoas afetivamente próximas - Dano reflexo ou por ricochete pela perda da vida por uma pessoa próxima, ligada por parentesco, casamento ou afeição particular - Nos prejuízos "d'affection", considera-se essa pessoa, ela própria uma vítima, fazendo jus a uma reparação integral por direito autônomo, desde que conexo com o da vítima direta – Valor da indenização reduzido considerando-se que a vítima possuía duas filhas com igual direito de compensação, devendo-se considerar o valor global da indenização para fixação do valor individual – Atualização monetária da fixação e juros de mora da citação - Recursos providos em parte.